Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-40.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Aquisição de produtos defeituosos (aparelhos celulares). Situação que realmente não enseja dano moral indenizável, ausente prova de violação a direito da personalidade, mas mero aborrecimento cotidiano, mesmo em época natalina, pois a apelante tinha inequívoco conhecimento de que adquiria peças de mostruário.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Aquisição de produtos defeituosos (aparelhos celulares). Situação que realmente não enseja dano moral indenizável, ausente prova de violação a direito da personalidade, mas mero aborrecimento cotidiano, mesmo em época natalina, pois a apelante tinha inequívoco conhecimento de que adquiria peças de mostruário. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação à apelante, totalizando 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, devidos ao patrono do apelado, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000587-40.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra,
em que é apelante LUCIANA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS
PERNAMBUCANAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-40.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 18457 - 2/5
Apelação Cível no 1000587-40.2020.8.26.0572
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Luciana Ferreira da Silva
Apelado: Arthur Lundgren Tecidos S.a (Casas Pernambucanas)
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 18457
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência.
Apelo da autora. Aquisição de produtos defeituosos (aparelhos
celulares). Situação que realmente não enseja dano moral
indenizável, ausente prova de violação a direito da
personalidade, mas mero aborrecimento cotidiano, mesmo em
época natalina, pois a apelante tinha inequívoco conhecimento
de
que
adquiria
peças
de
mostruário.
Precedentes
jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários recursais.
Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de
sucumbência fixada pela r. sentença em relação à apelante,
totalizando 12% sobre o valor do proveito econômico obtido,
devidos ao patrono do apelado, o que atende aos requisitos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade
processual. Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Luciana Ferreira da
Silva, contra a r. sentença de fls. 61/63, cujo relatório é adotado, que
julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida contra
Arthur Lundgren Tecidos S/A (Casas Pernambucanas), fazendo-o nos
seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os
pedidos e condeno a ré a restituir os valores pagos pela autora relativos
à compra dos aparelhos, mediante a devolução dos bens adquiridos,
acrescidos de juros de mora, contados da citação, e correção monetária
contada da data da compra do bem. Ante à sucumbência recíproca,
carreio às partes o pagamento de custas e despesas processuais, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-40.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 18457 - 3/5
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e de honorários
advocatícios recíprocos, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido, observada a gratuidade processual, se o
caso”.
Apela a autora (fls. 66/73), sustentando, em síntese, que
faz jus à indenização por danos morais, pois os produtos defeituosos
eram presentes de Natal para seus dois filhos, de aproximadamente dez
anos de idade, que ficaram frustrados com a situação.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
apresentação de resposta.
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação indenizatória fundada na aquisição de
produtos defeituosos
(aparelhos celulares). A situação narrada
realmente não enseja dano moral indenizável, ausente prova de violação
a direito da personalidade, mas mero aborrecimento cotidiano, mesmo
em época natalina, pois a apelante tinha inequívoco conhecimento de
que adquiria peças de mostruário. Nesse sentido, confira-se:
COMPRA E VENDA. Apelação. Tablet com tela trincada.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que
alega ter recebido produto com vício de fabricação ou
danificado no transporte. [...]. Ré que não comprovou ter
entregue o produto incólume, padecendo pela ausência
da prova. Dever de indenizar o autor pelo valor do
produto, mediante a sua devolução. Dano moral não
caracterizado.
Mero
aborrecimento.
Sentença
parcialmente modificada. Apelo parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020259-29.2019.8.26.0100;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-40.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 18457 - 4/5
Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020)
APELAÇÃO
EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Defeito em "moto
elétrica" adquirida pelo autor de presente de Natal ao seu
filho

DANOS
MORAIS

INOCORRÊNCIA

INDENIZAÇÃO INDEVIDA
Fatos narrados que não
superam o mero aborrecimento O simples fato de ter
adquirido brinquedo defeituoso, ainda que às vésperas
das festividades natalinas, não é suficiente para incutir
sofrimento indenizável
Situação que, ainda, foi
resolvida de prontidão pela empresa ré, que devolveu o
dinheiro pago pelo autor sem qualquer ressalva, antes
mesmo
do
ajuizamento
da
presente
demanda

SENTENÇA REFORMADA
AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO
PROVIDO,
com
inversão
dos
ônus
decorrentes da sucumbência.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001154-16.2015.8.26.0103;
Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara
Única; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de
Registro: 30/10/2018)
Ação redibitória c.c. indenização por danos morais.
Sentença de reconhecimento da decadência do pleito de
restituição imediata da quantia paga e de procedência da
pretensão
indenizatória. Apelo da ré. Relação de
consumo configurada. Compra e venda de lavadora de
roupas.
Peça
de
mostruário.
Vício
de
qualidade
incontroverso. Descumprimento contratual evidenciado.
Danos morais, contudo, não verificados. Mero dissabor
incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa à honra da
apelada. Ausentes os elementos caracterizadores da
responsabilidade civil, sobressai elidido o dever de
indenizar, sob pena de locupletamento ilícito. Ônus da
sucumbência revertido, observada a gratuidade da
vencida. Apelação provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001804-05.2014.8.26.0322;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/01/2017;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-40.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 18457 - 5/5
18/01/2017)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se, em relação à
apelante, o valor da condenação originária em 2%, totalizando 12%
sobre o valor do proveito econômico obtido, devidos ao patrono do
apelado, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15,
observada a gratuidade processual.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator